Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO DOS POLICIAIS FRANQUEADO PELA GENITORA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, a quantidade de droga e a habitualidade da conduta são elementos que revelam maior periculosidade social do agente e risco de reiteração delitiva, sendo, portanto, motivos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
4. De acordo com o contexto fático extraído dos autos, após o paciente ser preso em flagrante em atitude de traficância, os policiais se dirigiram até a sua residência, local em que a genitora do flagranteado franqueou-lhes o acesso, e onde foi encontrada considerável quantidade de droga (mais de 7Kg de maconha) e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. Diante da autorização da genitora do paciente, no momento, não há falar em invasão de domicílio, já que a tese necessita de ampla dilação probatória, o que não é possível nesta estreita via, razão pela qual deverá ser dirimida durante a instrução processual.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.